Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Aparelhamento. Contrato de locação. Imóvel residencial. Inadimplência. Rescisão do negócio. Multa contratual. Obrigados. Locatário e fiadores. Devedores solidários. Relação processual. Aperfeiçoamento. Transação extrajudicial. Entabulação. Parcelamento do débito. Celebração posterior à citação. Acordo subscrito pelo suposto patrono de um dos réus. Procuração apócrifa. Vício não sanado. Peça inexistente. Homologação. Óbice. Suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para pagamento do débito. Previsão legal. Exame discricionário do juiz. Inviabilidade. Faculdade legalmente assegurada sujeita somente à limitação temporal (cpc, art. 313, ii). Extinção do processo. Impossibilidade. Interesse de agir. Subsistência. Débito não resolvido. Resolução dissonante do objetivo teleológico do processo. Devido processo legal. Inobservância. Erro de procedimento. Provimento extintivo. Cassação. Retorno do trânsito processual ao estágio em que se encontrava. Decisão surpresa. Inexistência. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de ação de cobrança, extinguira o processo, sem resolução do mérito, sob o prisma de que, não obstante a composição concertada entre a autora e um dos litisconsortes passivos, a ausência de regularização da representação do patrono que a subscrevera em nome do réu constitui óbice à sua homologação, culminando, contudo, na perda superveniente do interesse processual da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição da viabilidade de, defronte acordo extrajudicial entabulado entre as partes e submetido ao crivo judicial, ser colocado termo à ação, obstada a corroboração da composição, sob a ótica de que a transação teria implicado o desaparecimento do interesse de agir da credora, legitimando a extinção do processo, conquanto não realizada a obrigação nem constituído título judicial em favor da acionante passível de viabilizar a perseguição do crédito que a assiste, ainda que com a modulação decorrente da concertação.
III. Razões de decidir
3. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
4. Convencionando as partes transação via da qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, requestando os pactuantes a homologação do acordado e/ou a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, não homologado acaso divisado óbice a essa solução, determina ao menos a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo art. 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido.
5. Acaso divisado óbice não suprido para homologação da transação concertada entre as partes sem outorga de quitação e com condição resolutiva no sentido de que, em incorrendo o obrigado em mora, o débito remanescente se tornará plenamente exigível e a obrigação será restabelecida ao montante original, compensado o realizado, com a retomada do curso da ação nos termos inicialmente propostos, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir da credora, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo editado sob essa realidade, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
6. Apresentado instrumento procuratório sob o formato eletrônico sem a indispensável chancela advinda da parte outorgante ao patrono outorgado por meio de certificação digital de assinatura, qualifica-se como procuração apócrifa, pois desguarnecida de autoria, resultando que, não saneado o vício no prazo assinalado para regularização da representação processual, deve a peça de transação extrajudicial ser reputada inexistente ou ao menos impassível de ser ratificada, porquanto não presume-se devidamente firmada pelo transator cuja representação restara írrita, implicando uma ou outra solução a continuidade do trânsito processual por perdurar incólume seu objeto, não se afigurando viável que, defronte essa realidade processual, ausente outorga de quitação, seja afirmado o desaparecimento do interesse de agir da parte autora e colocado termo à ação que promove visando justamente auferir o que a assiste, segundo sua ótica.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.